Tribunal: STF
Processo: HC 213258
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Miracle Pius, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1860011/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Depreende-se dos autos que a paciente foi condenada em primeiro grau como incursa no art. 33 c.c. art. 40, I da Lei 11.343/2006, à pena de 8 (oito) anos, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 835 dias-multa. 



    Interposto recurso de apelação, o TRF da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo da defesa para reduzir a pena-base, majorar o patamar da atenuante da confissão espontânea para 1/6 e alterar o regime inicial, restando a pena fixada em 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e 729 dias-multa.



    Sustenta a impetrante, em suma, que a paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3 (dois terços), bem como a regime de cumprimento mais brando, dizendo fixado o fechado à míngua de fundamentação idônea.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para aplicar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, fixar o regime inicial aberto para cumprimento da pena.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



2. No caso, a instância ordinária, dentro do seu livre convencimento motivado, considerou, com base nos elementos concretos constantes dos autos, que as circunstâncias em que perpetrado o delito de tráfico de drogas não se compatibilizariam com a posição de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, o que afasta a pretendida incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 



3. Não obstante a quantidade de pena aplicada e a primariedade do réu, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a manutenção do regime prisional fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 



4 . Agravo regimental não provido.” (Doc. 5 - grifo nosso).



    O julgado em questão não evidencia ilegalidade flagrante. Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    A respeito da fixação do regime inicial semiaberto, tenho que a decisão impugnada não evidencia ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 



    O TRF da 3ª Região, ao dar parcial provimento à apelação interposta pela defesa, entendeu cabível o regime intermediário, com fundamento no art. 33 § 2º, b, do Código Penal.



    Logo, atendeu-se ao figurino legal, tendo em vista a condenação da paciente à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, acertada, portanto, a decisão que impôs o regime semiaberto.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente